Tribunal: TJMT
Processo: 1040818-94.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040818-94.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANE ELY ALMEIDA DE MORAES - CPF: 013.320.851-64 (EMBARGANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a sucumbência recíproca, ao considerar que, embora a apelação não tenha impugnado todos os pedidos rejeitados na sentença, parte da pretensão inicial foi julgada improcedente. A parte embargante alega obscuridade no julgado, especialmente quanto à distribuição dos encargos sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

A obscuridade que enseja o cabimento dos embargos é aquela identificável no próprio texto da decisão, relativa à clareza da fundamentação, e não ao conteúdo probatório.

O acórdão embargado apreciou integralmente os fundamentos relevantes, inclusive a questão da sucumbência parcial, com base no art. 86 do CPC.

As razões recursais demonstram a insatisfação da parte com o desfecho do julgamento, sem que se verifique qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A reapreciação do mérito da decisão judicial não se insere no rol de hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previsto no art. 1.022 do CPC. 2. A obscuridade que enseja a oposição de embargos deve decorrer da falta de clareza do texto decisório, e não da divergência quanto à interpretação da prova.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Ane Ely Almeida de Moraes em face do v. acórdão proferido nos embargos de declaração aviado no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Irresignada, a embargante argumenta que o v. acórdão incorreu em obscuridade, especialmente quanto à
fundamentação utilizada para manter a sucumbência recíproca
. Alega que o fundamento adotado no voto condutor qual seja, a improcedência de pedidos de danos materiais e moral
não encontra respaldo nos autos
, pois, segundo afirma,
não houve pedido autônomo de dano moral
, e o pedido de restituição constante do item “d” da petição inicial seria
mera decorrência lógica
do pedido principal de conversão da modalidade contratual do empréstimo consignado, sem autonomia própria.

Alega ainda que
a apelação interposta restringiu-se à conversão da modalidade contratual
, não tendo formulado qualquer pleito recursal referente a danos materiais ou morais. Sustenta, portanto, que o
recurso foi integralmente provido
, e que a condenação em sucumbência recíproca, nesse contexto, seria contraditória e carente de fundamentação idônea. Requer, ao final, o
acolhimento dos embargos de declaração
, com a consequente
retificação do acórdão embargado no ponto relativo à distribuição da sucumbência
, para afastar a condenação da parte embargante ao pagamento proporcional de custas e honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à obscuridade está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas nos embargos de declaração foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Com efeito, a petição inicial foi proposta sob a denominação de “ação de conversão c/c revisão de juros e pedido de danos materiais”, contendo alegações sobre prejuízo financeiro decorrente da cobrança de encargos abusivos e menções à responsabilidade civil. Também há referências a prejuízos morais, ainda que sem pedido autônomo de indenização por dano moral.

Por outro lado, é incontroverso que a apelação interposta pela autora
não impugnou a improcedência dos pedidos indenizatórios
, limitando-se à conversão da modalidade contratual, à revisão da taxa de juros e à restituição de valores pagos a maior.

Nesse cenário, ainda que tais pleitos não tenham sido reiterados em grau recursal,
parte dos pedidos formulados na exordial foi rejeitada e não reapreciada
, o que configura sucumbência parcial e justifica a distribuição proporcional dos encargos processuais, nos termos do art. 86 do CPC.

A jurisprudência desta Corte é pacífica nesse sentido. Cito, por oportuno, o seguinte precedente:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONVERSÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS E RESSARCIMENTO DE VALORES. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Mauro da Silva contra sentença que, em ação de conversão contratual c/c revisão de cláusulas e indenização por danos materiais, reconheceu a natureza de empréstimo consignado nos contratos firmados, determinando a alteração da nomenclatura nos registros de desconto em folha, mas rejeitou os pedidos de revisão de juros, restituição de valores e indenização por danos materiais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se os contratos celebrados como “cartão de crédito consignado” caracterizam, na realidade, operações de mútuo com desconto em folha;

(ii) saber se os encargos financeiros pactuados são abusivos e devem ser limitados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central;

(iii) saber se a cobrança indevida autoriza a restituição de valores pagos a maior e a indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. A análise da dinâmica contratual revela a ausência de uso típico de cartão de crédito, com recebimento de valores em parcela única e amortização mediante desconto fixo em folha, desconfigurando a natureza de cartão e caracterizando mútuo fático.

A ausência de informação clara e prévia quanto à real natureza da contratação infringe o dever de transparência previsto no art. 6º, III, do CDC, impondo a conversão da avença para a modalidade de empréstimo consignado.

Os juros pactuados superam de forma significativa a média de mercado para operações da mesma natureza, o que, à luz do REsp 1.061.530/RS e do art. 51, §1º, do CDC, autoriza a revisão judicial das taxas, limitando-as aos índices médios apurados pelo Bacen à época da contratação.

A restituição dos valores pagos a maior deve observar a forma simples, corrigidos monetariamente e com incidência de juros legais desde o pagamento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A nomenclatura contratual não prevalece sobre a realidade fática do negócio jurídico, sendo legítima a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em mútuo. 2. A ausência de informação clara sobre a natureza da contratação e a cobrança de encargos superiores à média de mercado autorizam a revisão judicial das taxas de juros e a restituição dos valores pagos a maior, de forma simples.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III; 51, §1º; CC, art. 422; CPC/2015, art. 86; CPC/2015, art. 98, §3º.”

(RAC n. 1040254-18.2025.8.11.0041, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 03.10.2025).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025